Tribunal: TJSP
Processo: 0026525-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026525-24.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente NILTON DE MACEDO MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026525-24.2020.8.26.0000 -Voto no 15.766
2
VOTO No 15766
HABEAS CORPUS no 0026525-24.2020.8.26.0000
Comarca: ARAÇATUBA
Juízo de Origem: 1a V. Exec. Crim. 7001189-92.2004.8.26.0602
Impetrante / Paciente: NILTON DE MACEDO MIRANDA
NILTON
DE
MACEDO
MIRANDA
impetra este habeas corpus, em seu próprio favor, alegando a
nulidade do processo administrativo disciplinar que reconheceu a
falta grave cometida em 21/09/2008, declarando a perda de 1/3
(um terço) dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo
para fins de benefícios executórios. Afirma que não foi ouvido em
sindicância, não tendo o MM. Juízo a quo observado o disposto no
artigo 118, §2o, da Lei de Execuções Penal.
Postula, pois, que seja reconhecida a
nulidade da r. decisão que reconheceu a falta disciplinar
cometida.
Processado o feito (fls. 17), juntaram aos
autos as informações prestadas pela autoridade apontada como
coatora (fls. 21/32vo), sendo o parecer da douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026525-24.2020.8.26.0000 -Voto no 15.766
3
Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem ou, se
conhecida, pela sua denegação (fls. 34/35).
É O RELATÓRIO.
A ordem não merece conhecimento.
Consta das informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora que o paciente cumpre pena,
em regime fechado, na Penitenciária II de Mirandópolis, com
término de cumprimento de pena previsto para 06/06/2100 (fls. 21).
Consta, ainda, que o MM. Juízo a quo
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave, praticada pelo
paciente em 21/09/2008, declarando a perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos (fls. 21).
Pretende o impetrante, através do remédio
heroico, que seja declarada a nulidade da r. decisão que
reconheceu a falta disciplinar praticada, absolvendo-o da
imputação.
Todavia, o pedido formulado envolve
exame aprofundado que não encontra espaço nos estreitos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026525-24.2020.8.26.0000 -Voto no 15.766
4
da ação constitucional, havendo recurso próprio que permite tal
discussão (agravo em execução), razão pela qual não merece ser
conhecido.
Percebe-se, pois, que o impetrante busca
substituir o agravo em execução, recurso adequado e previsto em
lei, pelo remédio constitucional que, como é cediço, não é o meio
idôneo para análise da pretensão do paciente por não se
configurar como sucedâneo recursal.
Não
se
vislumbra,
portanto,
constrangimento ilegal a ser sanado na via da ação de habeas
corpus.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da
presente ordem.
ÁLVARO CASTELLO
Relator